Tribunal: TJDFT
Processo: 0753986-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSIVIDADE. VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFICULDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO. INEXISTENTENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 63, §1o do Código de Processo Civil que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor."
2. A Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, promoveu alterações no §1o e criou o §5o. Houve acréscimo de requisito para reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro (pertinência do local escolhido com o domicílio de uma das partes ou local da obrigação, ressalvado o ajuste celebrado no âmbito do direito do consumidor).
3. A cláusula de eleição de foro, desde que observados tais requisitos, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC). O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que se reputa abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
4. No caso, não há abusividade da cláusula de eleição ou hipossuficiência do agravante. Há identidade entre o local da celebração do contrato e o foro escolhido que coincide com o local de domicílio da franqueadora (agravada).
5.Também não se sustenta a alegação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. O instrumento contratual firmado entre as partes versa sobre franquia empresarial, o qual é desenvolvido a partir de relativa relação simétrica.
6. A mera desigualdade econômica é insuficiente para atração da abusividade, notadamente em face do reconhecimento da condição de empreendedor do franqueado.
7. O aprimoramento tecnológico dos Tribunais por meio do Juízo 100% Digital permite a atuação das partes em grande parte das comarcas nacionais.
8. Recurso conhecido e não provido.